Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LIMITES PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA ANTERIORMENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo exequente. O acórdão embargado fundamentou-se na inaplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020 às situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor e na declaração de inconstitucionalidade da referida norma pelo Conselho Especial do TJDFT. Após a prolação do acórdão, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 pelo STF altera o acórdão embargado; e (ii) verificar se o caso se enquadra em alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado sustenta que a Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor para 20 salários-mínimos, não se aplica às situações jurídicas constituídas antes de sua vigência, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 729.107/DF (Tema 792), que atribui caráter material e processual às leis que disciplinam o regime de precatórios e RPV.
4. O título executivo judicial em questão foi constituído em 11/03/2020, antes da publicação da Lei Distrital no 6.618/2020, ocorrida em 08/06/2020, de modo que se aplica ao caso o limite de 10 salários-mínimos previsto na Lei Distrital no 3.624/2005.
5. A declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 pelo STF não afeta o acórdão embargado, que se fundamenta na inaplicabilidade da norma a situações jurídicas pretéritas, em conformidade com a jurisprudência consolidada.
6. Os embargos de declaração visam ao reexame de matéria já decidida, não configurando quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; CPC, art. 1.022; Lei Distrital no 3.624/2005; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 729.107/DF (Tema 792), Plenário, j. 19.04.2020; STF, ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, Plenário, j. 01.08.2023.
(wi)